Tribunal: TJDFT
Processo: 0725515-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
1. Não havendo situação de risco atual ou iminente para criança ou adolescente em ação com pedido indenizatório, afasta-se a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Taguatinga).